Tribunal: TJSP
Processo: 1023190-05.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023190-05.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NATHALIE SANTANA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023190-05.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1023190-05.2019.8.26.0003/50000 -
DIGITAL
Embargante: NATHALIE SANTANA DOS SANTOS
Embargado: COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Magistrado(a): Fábio Fresca
V O T O No 49473
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Não se escorando a pretensão infringente dos presentes
declaratórios em qualquer das hipóteses legais, resta que o
desacolhimento é medida de rigor, uma vez que a atribuição de
efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível,
conforme
orientação
pretoriana,
apenas
em
hipóteses
excepcionais.
2. Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Nathalie Santana dos Santos em face do acórdão de fls. 213/218, que deu
parcial provimento à apelação.
Inconformada, embarga a parte apelante. Sustenta
omissão, em relação ao argumento que o dano moral teria ocorrido ante as
inúmeras diligências para dar baixa no débito. Ao final, pugna pelo provimento
do recurso.
É o relatório.
2. Os embargos de declaração são cabíveis, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023190-05.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
3
dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para correção de erros
materiais, esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições ou
suprimento de omissões.1
No caso concreto, não houve omissão, contradição ou
obscuridade no aresto, o dano moral foi devidamente afastado. Com a
aplicação da Súmula 385 do STJ, que afastou o dano moral in re ipsa pela
negativação indevida, é evidente que as meras diligências necessárias para
proceder a baixa da negativação, não tem o condão de, por si só, gerar o
abalo psíquico, não passando de mero aborrecimento cotidiano, não
indenizável.
Frise-se, por fim, que ao julgador não é obrigatório que se
manifeste acerca de, um por um, todos os pontos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que profira a decisão sem olvidar das questões essenciais ao
deslinde da causa. Nesse sentido, aliás, já decidiu o c. Superior Tribunal de
Justiça, em acórdão proferido já sob a égide da nova Lei Processual Civil:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes
de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos
de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada2.7
1 Conforme magistério de FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, “há erro material, quando o que está escrito
na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem média ...; A decisão é
contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. ... omissa é a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de
tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1°, IV); c) sobre questões
apreciáveis de oficio pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.... A decisão é obscura quando for
ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível', quer porque escrita com passagens em
língua estrangeira ou dialeto incompreensível. (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais 13. ed. Salvador:
JusPodivm, 2016. Cap. V. págs. 251/255)
2 STJ, EDcl no MS 21.315-DF, 1a Seção, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), j.
08/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023190-05.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
4
Logo, não se escorando a pretensão infringente dos
presentes declaratórios em qualquer das hipóteses legais, resta que o
desacolhimento é medida de rigor, uma vez que a atribuição de efeitos
infringentes aos embargos de declaração é possível, conforme orientação
pretoriana, apenas em hipóteses excepcionais, “para corrigir premissa
equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a
contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como
consequência necessária”.3
3. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
3 STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 553.180/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 06.10.2015, DJe de 15.10.2015.